Tribunal: TJSP
Processo: 1019973-35.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Cheque. Ação monitória. Sentença constituindo título executivo judicial em favor do autor. Restringe-se o recurso do autor apenas ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora – Correção monetária incide a partir das datas estampadas nas cártulas - Juros moratórios incidem a partir da primeira apresentação dos cheques ao banco sacado para pagamento – Entendimento do C.

Ementa:
APELAÇÃO. Cheque. Ação monitória. Sentença constituindo título executivo judicial em favor do autor. Restringe-se o recurso do autor apenas ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora – Correção monetária incide a partir das datas estampadas nas cártulas - Juros moratórios incidem a partir da primeira apresentação dos cheques ao banco sacado para pagamento – Entendimento do C. STJ em sede de Recurso Especial no 1.556.834-SP – Tema repetitivo 942 - Sentença reformada nesta parte - Recurso provido.